Tribunal: STF
Processo: ARE 1237440
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modificando o entendimento do Juízo, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada. Impôs ao Município de São Paulo a obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 100 da Constituição Federal. Afirma incidirem juros moratórios apenas a partir do atraso no pagamento. Alega a incidência da taxa de juros da caderneta de poupança em razão da aplicabilidade da Lei nº 9.494 de 1997. Alude a precedentes do Supremo e diz contrariado o verbete vinculante nº 17 da Súmula do Supremo. 
    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes e trechos:
    Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso, para acolher a exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva, extinguindo-se a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC e condenar o Município, ora agravado, ao pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), atualizado a partir da publicação do acórdão, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado (art. 85, § 16 do CPC), a título de honorários advocatícios, arbitrados em conformidade com o artigo 85, § 2º do CPC. 
    A leitura do pronunciamento questionado revela interpretação de normas legais, não ensejando o acesso a este Tribunal. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter ao Supremo controvérsia que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    No mais, o que sustentado nas razões do extraordinário, em relação à violação do artigo 100 da Constituição Federal, não foi enfrentado pelo Órgão julgador quanto aos juros de mora sobre os honorários advocatícios. Assim, padece o recurso da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. Frise-se, por oportuno, que a parte recorrente não interpôs embargos de declaração, nem arguiu vício de procedimento. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator